Tribunal: TJBA
Processo: 8027042-96.2025.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 8027042-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial ARGUINTE: MUNICIPIO DE ITAGIBA Advogado(s): GILCEIA DE FATIMA REHEM ECA GOMES, LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA ARGUIDO: VALDIRENE SANTOS DE SOUZA Advogado(s):CLAUDIA VANILA SILVA ANDRADE, ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE DIFUSO. LEI MUNICIPAL Nº 765/2016. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. INCIDENTE SUSCITADO PELO ENTE MUNICIPAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM FUNDAMENTO NO ART. 169, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE NESTA PARTE. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Incidente de inconstitucionalidade, em controle difuso, suscitado pelo Município de Itagibá e pelo Ministério Público do Estado da Bahia nos autos da Apelação Cível nº 8000060-29.2018.8.05.0117, em trâmite no TJBA, com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 765/2016, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, por suposta afronta ao art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, em razão da inexistência de estudo prévio de impacto financeiro e da extrapolação do limite de gastos com pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro na tramitação legislativa da Lei Municipal nº 765/2016 acarreta sua inconstitucionalidade formal; (ii) estabelecer se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade devem ser modulados para proteger situações consolidadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O incidente de inconstitucionalidade não pode ser conhecido com base no art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, pois, conforme a jurisprudência do STF, a inobservância desse dispositivo não acarreta a inconstitucionalidade da norma, mas apenas sua ineficácia, no sentido de que a inexistência de prévia dotação orçamentária apenas obsta a sua execução no exercício financeiro correspondente. 4. A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro na tramitação da Lei Municipal nº 765/2016 caracteriza vício de inconstitucionalidade formal por ofensa ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), norma de observância obrigatória por todos os entes federativos e que assim dispõe: “A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.” 5. O Município de Itagibá provou a inexistência de estudo de impacto financeiro para a aprovação da Lei nº 765/2016, conforme Ofício nº 032/2017 firmado pelo presidente da Câmara Municipal de Itagibá (ID 82233953, fl.50), tendo ainda demonstrado que o ente municipal se encontrava com o limite de gastos de pessoal extrapolado, ou seja, acima de 54% da Receita Corrente Liquida (RCL), como consta no relatório financeiro juntado aos autos (ID 82233940, fls.57/72). 6. A edição da norma nos 180 dias finais do mandato do então prefeito do Município de Itagibá também afronta o art. 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), ensejando nulidade de pleno direito do ato normativo. 7. Para preservar a segurança jurídica e a boa-fé dos servidores que receberam vantagens remuneratórias com base na lei, impõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc a partir da publicação do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Julgado totalmente procedente o pedido realizado no presente incidente de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 765, de 09 de junho de 2016, do Município de Itagibá (ID 82233939, fls.20/44), norma que concedeu vantagens remuneratórias aos servidores públicos municipais e criou despesas obrigatórias sem o prévio estudo de impacto financeiro e orçamentário exigido pelo art.113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC), com efeitos ex nunc a contar da data da publicação do presente julgado. Tese de julgamento: 1. A inobservância do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal não acarreta inconstitucionalidade formal da norma, mas apenas sua ineficácia, no sentido de que a inexistência de prévia dotação orçamentária apenas obsta a sua execução no exercício financeiro correspondente. 2. A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro na tramitação legislativa de norma que cria ou altera despesa obrigatória configura inconstitucionalidade formal por violação ao art. 113 do ADCT. 3. A criação de despesa com pessoal nos 180 dias finais do mandato do chefe do Executivo viola o art. 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e acarreta nulidade de pleno direito. 4. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida necessária para resguardar a segurança jurídica e as legítimas expectativas dos servidores, devendo produzir efeitos a partir da publicação do acórdão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I; ADCT, art. 113; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 15, 16, 21, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6090/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2023; STF, ADI 6102/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 21.12.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000040-38.2018.8.05.0117, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 30.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000059-44.2018.8.05.0117, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 24.03.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000424-48.2018.8.05.0263, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do incidente de inconstitucionalidade nº 8027042-96.2025.8.05.0000, oriundo do acórdão lavrado pelos(as) Exmos.(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e que constam como interessados o MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e VALDIRENE SANTOS DE SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE do incidente de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 765, de 09 de junho de 2016, do Município de Itagibá, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-269